Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711643-76.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA ELIANE GOMES CARDOSO RECORRIDO: MARCOS MACHADO TAVARES CONCEICAO 03667053185 DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração (ID 58093378) como Agravo Interno. Intime-se a parte recorrida para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital